Tribunal: TJDFT
Processo: 0745525-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745525-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGOR VIANA DE SOUZA PACIENTE: IGOR VIANA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por IGOR VIANA DE SOUZA, interno no sistema prisional, conforme Id 65514130. Como a peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito, nomeei a Defensoria Pública para a instrução do feito e defesa do impetrante (Id 65517203). Em petição de Id 65854630, esclarece a Defensoria Pública que o impetrante/paciente requer progressão de regime com aplicação de percentuais mais benéficos na ação penal n.o 0006554-07.2018. Acrescenta que, em consulta aos autos do processo de execução, o impetrante/paciente vem sendo assistido pela Defensoria Pública. Mencionou que a aplicação do percentual de 50% para progressão de regime, na referida ação penal, deu-se por pleito formulado pela defesa técnica. Destaca que para ser atendido novo pedido nesse sentido, deve o impetrante/paciente postular ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de Instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 66121549, manifesta-se pelo não conhecimento do writ. É o relatório. De acordo com as informações prestadas pela Defensoria Pública e em consulta aos autos de execução do impetrante/paciente, verifico que o pleito ora formulado não foi submetido à análise do Juízo de origem. Desse modo, como a matéria ainda não foi analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, NÃO CONHEÇO da ordem e nego seguimento ao presente remédio constitucional, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR